Tribunal: TJSP
Processo: 2228718-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Monitória. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada rejeitou exceção de pré-executividade deduzida pelos ora agravantes. Irresignação. - Descabimento. Os executados não obstante regularmente citados, quando do ajuizamento da ação monitória, não opuseram embargos monitórios. Tampouco foi interposto recurso contra r. decisão que constituiu o título executivo que, via

Ementa:
Agravo de Instrumento. Monitória. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada rejeitou exceção de pré-executividade deduzida pelos ora agravantes. Irresignação. - Descabimento. Os executados não obstante regularmente citados, quando do ajuizamento da ação monitória, não opuseram embargos monitórios. Tampouco foi interposto recurso contra r. decisão que constituiu o título executivo que, via de consequência, passou em julgado. Destarte, dúvida não há de que preclusa está a fase de cognição. Bem por isso, inadmissível qualquer discussão acerca das questões que deveriam ser deduzidas em sede de embargos monitórios, dentre elas a solidariedade e sua extensão, tema deste recurso. Inteligência do art. 508, do CPC. Recurso desprovido.